Tribunal: TJDFT
Processo: 0742244-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FIANÇA. CONTRATO LOCATÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUERELLA NULITATIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. AUSÊNCIA.

1. A redação do art. 1.012 do Código de Processo Civil impede a eficácia da sentença que julga procedentes os pedidos formulados na ação regressiva, uma vez que o efeito suspensivo decorrente da interposição do recurso de apelação é automático. Em que pese o art. 1.012, § 1o, III do Código de Processo Civil apresentar exceção à referida regra, tal preceito não pode ser estendido à sentença que julga procedente o pedido na ação regressiva, por ausência de previsão legal.

2. A questão de nulidade da citação da ré nos autos da ação de nulidade foi devidamente julgada por essa Relatoria, que entendeu pela improcedência do pedido.

3. O prosseguimento do processo até o julgamento final de um recurso que queira interpor na ação de nulidade, por si só, não causará prejuízos à parte apelante, considerando que o apelo apresentado não possui efeito suspensivo automático, não configurando, portanto, a prejudicialidade externa.

4. Negou-se provimento ao apelo interposto pela parte ré.